Tribunal: TJMT
Processo: 1016404-34.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016404-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), ANALISES CLINICAS SANTO INACIO LTDA - CNPJ: 03.535.069/0001-08 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCUS CESAR MESQUITA - CPF: 329.156.671-87 (ADVOGADO), ANA MONICA CAMPOS MESQUITA - CPF: 384.352.171-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO

– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL OU APRESENTAÇÃO DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA JUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADO – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

“[...] 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...].(STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”.

Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o indeferimento da tutela antecipada recursal é a medida que se impõe.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ANÁLISES CLÍNICAS SANTO INÁCIO LTDA
contra decisão proferida no recurso de agravo de instrumento que indeferiu a tutela antecipada recursal, consubstanciada na
impossibilidade de suspensão da exigibilidade de crédito não tributário impugnado nos autos de origem e emissão de certidão positiva com efeito de negativa
.

Aduz que a
decisão ora agravada não adentrou ao mérito das alegações da Agravante, limitando-se a afirmar que não houve comprovação sumária das informações da inicial, sequer analisando os documentos colacionados aos autos que comprovam, de maneira irrefutável, a ausência das inconformidades apontadas no auto de infração.

Sustenta qu
e as alegações constantes no auto de infração não prosperam, na medida em que se comprova que sempre houve controle interno dos aparelhos hematologia e bioquímica, até mesmo com a correção quando os dados apresentados eram divergentes dos parâmetros postos.

Argumenta
que não há que se falar em ineficácia do controle externo apresentado pela empresa, pois este se mostra seguro e de acordo com as normas vigentes.

Assevera
que o auto de infração não aponta qual seria a inconformidade do projeto arquitetônico e a infraestrutura condizente, limitando-se a afirmar que não era condizente, sem sequer apontar quais seriam as inconformidades, impossibilitando a correção das supostas irregularidades.

Sobre a ausência de depósito prévio em juízo, salienta que a concessão da tutela antecipada no âmbito das ações anulatórias ou declaratórias não pressupõe, necessariamente, a efetivação do depósito prévio do crédito objeto da demanda, a teor do disposto na Súmula Vinculante nº 28 do Supremo Tribunal Federal, já que presentes os pressupostos legais para o deferimento da medida independentemente de caução ao juízo.

Ao
final, pugna pela reforma da decisão objurgada, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa relativa ao Auto de Infração nº 53098, autorizando a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Apresentadas as contrarrazões, foram refutados os argumentos do agravante, pugnando-se sejam mantidos os efeitos da decisão proferida pelo relator (id. 62560036).

Dispensada a manifestação do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a ora Agravante
ANÁLISES CLÍNICAS SANTO INÁCIO LTDA

ajuizou na origem Ação Anulatória sob n. 1010933-68.2019.8.11.0001
, em face do
Município de Cuiabá
,
visando a anulação do auto de infração n. 53098, lavrado em 27.03.2017, pela ocorrência de irregularidades passíveis da imposição de penalidades
.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste norte, convém transcrever parte da decisão que originou o presente agravo de instrumento. Vejamos:

“[...] No caso dos autos, o Laboratório Requerente alega simplesmente que “a manutenção da pendência, no curso desta discussão configura dano grave e de difícil reparação. Dano grave pelo fato de não poder participar do certame licitatórios, além de outras restrições de natureza creditícia, além de restrições junto aos seus fornecedores para compras à prazo.”, sic, (ID 24672375, p. 13).
Todavia, analisando os autos em sede de cognição sumária e não exauriente, própria dessa fase processual, evidencia-se que não está demonstrada a probabilidade do direito no caso concreto, como passo a demonstrar
. Primeiramente,
é necessário lembrar que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade que, embora relativas, somente cedem mediante a existência de prova robusta em sentido contrário
. Dessa forma,
a mera assertiva do Laboratório Requerente no sentido de possuir Controle interno de Qualidade eficaz e Controle Externo de Qualidade eficaz de seus serviços, sem a apresentação de PROVA ROBUSTA que confira plausibilidade a tal alegação, não se mostra capaz de afastar, neste momento processual, a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração contestado, cujo alegado vício de higidez deve ser melhor analisado ao longo da instrução processual, com o devido cotejo dos argumentos e das provas a serem produzidas pelo Município Requerido
. Com efeito,
quanto à alegada existência de Controle interno de Qualidade eficaz e Controle Externo de Qualidade eficaz, conforme afirmado pelo Laboratório Requerente, constata-se que o Termo de Notificação n° 8985 de ID 24672623, aponta CINQUENTA E CINCO irregularidades específicas, sendo certo que as assertivas de forma genérica da exordial não se mostram aptas a afastar a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração ora questionado
. Dessa forma, em não havendo motivos que justifiquem a suspensão da exigibilidade do auto de infração combatido, é de rigor a sua manutenção, o que torna inviável a concessão de tutela de urgência para autorizar a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, face à ausência de probabilidade do direito no caso concreto. (destaquei)

No caso dos autos, não ficou demonstrado os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo na forma do V, do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Para tanto, vejamos breves lições doutrinárias a embasar o posicionamento aplicado no presente caso:

“[...] A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade do direito – é em verdade ‘aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória’ (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782). Em outras palavras, o autor “deve demonstrar que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris” (Novo Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472)”.

Como bem restou consignado pelo juízo monocrático, os atos da autoridade administrativa possuem fé pública, ou seja, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade. Portanto, para a desqualificação do auto de infração, deve o autuado demonstrar por meio de prova contundente a invalidade /ilegalidade do ato.

In casu
, das provas apresentadas no presente recurso, não é possível afirmar que a autoridade fazendária faltou com a verdade ao constar na autuação que a agravante não passou no teste de controle interno e não apresentou os documentos que demonstrasse possuir um controle externo de qualidade e eficácia,
notadamente por apontar a existência de 55 (cinquenta e cinco) irregularidades específicas no auto
.

Neste contexto, com relação à temperatura de armazenamento dos reagentes, a própria agravante confirmou que na data da fiscalização elas estavam em desconformidade com as recomendações do fabricante. Outrossim, não é possível afirmar, nesse momento cognitivo, que o projeto arquitetônico das instalações da Agravante se encontram ou não em conformidade com o que foi aprovado pela administração pública.

Assim, ficando patente a ausência de plausibilidade do direito, nos resta concluir que somente seria possível a suspensão o crédito na forma artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional que, em se tratando crédito não-tributário, a suspensão de sua exigibilidade e/ou emissão de certidão de regularidade fiscal poderia se dar mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária, como têm admitido a Corte Superior de Justiça.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2º. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”. (STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”.

Assim, considerando que o agravante não efetuou o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado e nem ofereceu seguro garantia ou fiança bancária, resta impossibilitado a suspensão da exigibilidade do crédito impugnado e emissão de certidão positiva com efeito de negativa.

Deste modo, inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
. Por conseguinte, declaro prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021